Tribunal: TRF3
Processo: 5000240-04.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
235/740)

5000240-04.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RE 870947.

1. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

2. Diante do resultado do julgamento, cumpre manter a condenação da autarquia em honorários advocatícios, nos termos em que fixados pela r. sentença.

3. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000240-04.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CESAR RAIMUNDO DOMINGOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000240-04.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CESAR RAIMUNDO DOMINGOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que se pleiteia a condenação ao pagamento das parcelas vencidas entre a DER e a DIP referentes ao benefício previdenciário obtido em ação de mandado de segurança.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando a autarquia a pagar à parte autora as prestações referentes a seu benefício previdenciário, vencidas entre a Data de Entrada Requerimento e a Data de Início de Pagamento, devidamente atualizadas monetariamente desde quando se tornaram devidas e acrescidas de juros de mora, computados a partir da citação, observando-se as determinações dos itens 4.3.1 e 4.3.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para o Cálculo na Justiça Federal, compensando-se eventuais montantes recebidos a tal título na via administrativa. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual mínimo a ser fixado na fase de liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, § 3o , do CPC/2015.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Em sede de apelação, o INSS requer a incidência de correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11.960/2009. Aduz, ainda, que não houve pedido administrativo do pagamento das diferenças e a via originária de mandado de segurança não admite a execução dos “atrasados”, razão pela qual requer que seja a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Com as contrarrazões, os autos vieram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000240-04.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: CESAR RAIMUNDO DOMINGOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora não interpôs recurso de apelação e que o INSS recorreu da r. sentença tão somente com relação à fixação da verba honorária e da incidência de correção monetária/juros de mora, bem como não ser o caso de conhecimento de remessa oficial, observo que a matéria referente à condenação do pagamento das parcelas vencidas, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

Assim, passo a examinar a matéria objeto do recurso.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Diante do resultado do julgamento, cumpre manter a condenação da autarquia em honorários advocatícios, nos termos em que fixados pela r. sentença.

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, dou parcial provimento à apelação do INSS, para esclarecer a incidência dos critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos acima consignados.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RE 870947.

1. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

2. Diante do resultado do julgamento, cumpre manter a condenação da autarquia em honorários advocatícios, nos termos em que fixados pela r. sentença.

3. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.